Tribunal: STJ
Processo: 5035600-79.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987021 - SC(2025/0255444-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MONTI BADALOTTI - PR046847
LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - SC044610
AGRAVADO
: MAICON
CASTILHO
-
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: MAICON CASTILHO - PR060855
INTERES.
: J V F (MENOR)
REPR. POR
: M V F
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III,
ART. 932,
CPC. AGRAVO NÃO CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo
III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
art. 932,
(incidência das Súmulas n. 83 do STJ e 282 e 284, ambas do STF).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54670307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 11:37:52
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c44853e-aec2-4084-bd12-48602dd4f827

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987021 - SC(2025/0255444-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MONTI BADALOTTI - PR046847
LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - SC044610
AGRAVADO
: MAICON
CASTILHO
-
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADO
: MAICON CASTILHO - PR060855
INTERES.
: J V F (MENOR)
REPR. POR
: M V F
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, CPC. AGRAVO NÃO
ART. 932,
CONHEÇIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
art. 932,
inadmissibilidade (incidência das Súmulas n. 83 do STJ e 282 e 284,
ambas do STF).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela UNIMED GRANDE
FLORIANÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra
decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre, em virtude da
deficiência
(i)
recursal – Súmula n. 284 do STF;
ausência de prequestionamento
(ii)
– Súmula n. 282
do STF; e
conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ
(iii)
–
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54229496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 9c4d96ab-bbba-4f99-8a7a-623c787db49e

Nas razões do presente inconformismo, UNIMED defendeu que (1)
demonstrou a violação aos arts. 1o, § 1o, 10, § 4o, e 10-D, § 3o, da Lei n. 9.656/1998;
art. 4o, III, da
e arts. 85, 292, II e § 2o, e 373 do Código de Processo
Lei n. 9.961/2000;
;
Civil (2) a insurgência recursal acerca da inexistência do dever de cobertura nos
moldes da Lei de Regência de Planos de Saúde, por parte da agravante que pudesse
dar ensejo cobertura pelo plano de saúde a tratamento estranho ao rol da ANS a parte
agravada foi devidamente instigada ao Tribunal de origem, não se tendo nenhuma
; e
dúvida ou problema quanto ao prequestionamento
(3) os dispositivos tidos como
violados, é dizer
II e § 2o, do CPC, não encontram óbice na súmula 83 do STJ,
art. 292,
pois na maioria versam sobre situações distintas da presente, principalmente por- que
o caso em tela necessitava da correção do valor da causa para que cor- responda ao
valor de 12 vezes o valor da sua mensalidade, não se justificando que o valor da causa
(
., e-STJ, fls. 1.516-1.526).
seja destoante da realidade sic
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.533-1.546).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Isso porque, da análise do agravo em recurso especial se verifica que o
inconformismo não se dirigiu, de forma específica, contra nenhum dos fundamentos da
decisão agravada, na medida em que não refutou, de forma arrazoada, incidência das
Súmulas n. 83 do STJ e 282 e 284, ambas do STF, ao caso.
Na espécie, como se sabe, não basta, para afastar o óbice da Súmula n.
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
83/STJ,
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte,
com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO
referidos na decisão agravada
AREsp 238.064/RJ,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
18/8/2014)
Ressalte-se que a Súmula n. 83 desta Corte abrange os recursos
especiais interpostos com amparo nas alíneas 'a'
'c' do permissivo
e/ou
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO
constitucional
AREsp 1.089.431/RS,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
17/4/2018,
20/4/2018)
Em suma, no caso, UNIMED não comprovou que a atual jurisprudência
desta Corte lhe favorecia.
Documento eletrônico VDA54229496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 9c4d96ab-bbba-4f99-8a7a-623c787db49e

Além disso, UNIMED, além de indicar as normas tidas por violadas,
deveria ter explicitado os motivos pelos quais o Tribunal catarinense teria
, de modo a afastar a deficiência de fundamentação do
violado tais dispositivos de lei
recurso especial (Súmula n. 284 do STF), o que não ocorreu.
Por derradeiro, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em
recurso especial, a aplicação da Súmula n. 282 do STF, UNIMED deveria ter
demonstrado o efetivo prequestionamento dos dispositivos de lei que entendeu
afrontados,
, o que não foi
apontando trechos do acórdão recorrido para esse fim
feito.
Em resumo, nas razões do agravo em recurso especial, UNIMED se limitou
a renegar genericamente os motivos apresentados pelo julgado impugnado, sem, no
entanto, evidenciar a inadequação da fundamentação adotada.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
III, do CPC.
art. 932,
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. [...]
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932, inciso III,
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar precedentes
Súmula no 83/STJ,
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 937.019/MG,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe

15/5/2020 – sem
destaque no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 83/STJ.
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a
infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada,
deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54229496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 9c4d96ab-bbba-4f99-8a7a-623c787db49e

(AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 856.954/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe

20/4/2016 – sem destaque no original)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o
óbice da Súmula no 182 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 797.056/RS,
CUEVA, Terceira Turma, DJe

2/2/2016 – sem destaque no original)

Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente a barreira anteriormente mencionada.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser
, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em
modificado
sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag
Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
1.056.913/SP,
Turma, DJe

26/11/2008 – sem destaque no original)

Com efeito, o agravo em recurso especial não se mostrou viável, uma vez
que apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo
Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo
Documento eletrônico VDA54229496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 9c4d96ab-bbba-4f99-8a7a-623c787db49e

por esta Corte Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC
(artigo 544, § 4o, I, do
.
CPC/1973)
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 878.395/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe

22/9/2016 – sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial. Aplicação do
III, do
e, por analogia, da
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 881.656/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, DJe

6/9/2016 – sem destaque no original)

Nesse contexto, porque UNIMED não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, o não conhecimento do seu agravo em recurso
especial é medida que se impõe.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de J. V. F., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Advirta-se que eventual recurso interposto contra este acórdão estará sujeito
às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1o e 2o,
e 1.026, § 2o, ambos do CPC).
Documento eletrônico VDA54229496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:44
Código de Controle do Documento: 9c4d96ab-bbba-4f99-8a7a-623c787db49e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.987.021 / SC
Número Registro: 2025/0255444-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50356007920238240023
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO PERIARD SCHWEIDSON - SC044610
ALESSANDRA MONTI BADALOTTI - PR046847
AGRAVADO
: MAICON CASTILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADO
: MAICON CASTILHO - PR060855
INTERES.
: J V F (MENOR)
REPR. POR
: M V F
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54619561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:12
Código de Controle do Documento: 8e309d99-e488-4c65-80fe-19985d526993

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:55:12
Código de Controle do Documento: 8e309d99-e488-4c65-80fe-19985d526993